Tribunal: TJPA
Processo: 0811190-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811190-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDINEY PEREIRA LOUREIRO.

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE

REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO E RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PROVIMENTO. Não havendo elementos probatórios suficientes para imputar a prática de falta grave ao recorrente, restando dúvidas acerca da propriedade das substâncias entorpecentes encontradas na cela em que ele se encontrava alojado com outros internos, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Falta grave não configurada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A FALTA GRAVE IMPUTADA AO RECORRENTE E, POR CONSEQUÊNCIA, CONSIDERANDO QUE ELE JÁ SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA NO REGIME PRISIONAL FECHADO, A FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO, BEM COMO A REVOGAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS ATÉ A DATA ALUDIDA FALTA DISCIPLINAR.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada em vinte e quatro dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por LINDINEY PEREIRA LOUREIRO,

representado pelo Advogado Antenor Rodrigues Lavor Filho (OAB/PA n.º 2274), irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém (fls. 59/60), que homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor e reconheceu a prática de falta grave, determinando a sua regressão definitiva ao regime fechado, bem como alteração de data-base para progressão e perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Nas razões recursais (fls. 61/69), alega o agravante, em síntese, a insuficiência de provas aptas a respaldar a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão que reconheceu a falta grave a ele imputada e demais efeitos secundários, atualizando-se o cálculo de pena a cumprir.

Em contrarrazões às
fls. 72/74,
o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À fl. 75

o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo (fls. 80/83).

É o relatório
.
Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que no dia 22/04/2019, durante revista realizada nas dependências da Unidade Penal CRASHM SUSIPE, foram encontradas (cinquenta) trouxas de maconha na Ala “B”, pavilhão II do regime fechado, cela 6, onde estavam custodiados 08 apenados, entre eles o agravante.

Instaurado o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) n.º 052/2019, a testemunha LUIS FERNANDO CARVALHO DE SOUSA, agente penitenciário, declarou,
verbis:

“QUE não estava no momento da revista; QUE a direção o mandou levar os materiais apreendidos e fazer o boletim de ocorrência; QUE de acordo com o Boletim de Ocorrência só fez a apresentação”.

O agravante LINDINEY PEREIRA LOUREIRO, ouvido na presença de defesa técnica (fls. 15/16), negou a prática delitiva, aduzindo não saber a quem pertenciam as 50 (cinquenta) trouxas de maconha.

No mesmo sentido foram as declarações dos demais internos que coabitavam a cela com o recorrente no dia dos fatos, ABRAÃO SALGADO ANDRADE (fls. 03/04), CRISTIANO IMBERLONE DA ROCHA (fls. 06/07), DIEGO DE SOUZA AMORIM (fls. 09/10), RUAN CAIO DOS SANTOS GUIMARÃES (fls. 19/20) e WANDERSON DA SILVA NUNES (fls. 23/25), exceto JOEL SALGADO ANDRADE (fls. 12/13), que permaneceu em silêncio e DOMINGOS JOÃO SOUSA DA COSTA, que não foi ouvido, pois beneficiado com alvará de soltura.

Consta no relatório conclusivo do referido Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) às fls. 38/49:

“(...) Considerando o boletim de ocorrência n. 00168/2019.103253-0 e laudo pericial nº 2019.04.0003710-QUI, todas as provas apontam que os internos praticaram a falta grave ocasionando a subversão da ordem e da disciplina interna nessa unidade penal, falta descrita no art. 52, LEP (...)

O Juízo das Execuções homologou o citado procedimento administrativo, reconheceu a prática de falta grave por parte do agravante, determinando a sua manutenção no regime fechado, bem como alteração de data-base para progressão e perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, senão vejamos os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem na decisão agravada, às fls. 59/60,
in verbis
:

“(...) À luz do preceito contido no art. 118 da Lei nº 7.210/84, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
Conforme já dito alhures, consta nos autos a conclusão do procedimento instaurado pela Portaria nº 0052/2019, que, após a oitiva do apenado e demais provas, reconheceu a falta grave praticada por ele no dia 22/04/2019, quando, em revista, foram encontradas 50 petecas de maconha na cela em que se encontrava custodiado.
Ressalte-se que estava acompanhado de advogado na oitiva do PDP. Além disso, as alegações da respectiva defesa técnica não se mostraram suficientemente robustas para elidir a resultante gravosa pelo cometimento da falta grave, já que se encontra comprovado que estava custodiado na cela em que foi encontrado o material entorpecente, devendo ser acolhida a conclusão do PDP que pugnou pela prática de falta grave.

(...)

Dessarte, diante do caso, impõe-se ao caso a incidência da regressão definitiva de regime com base nos arts. 50, 52 e 118, todos da LEP, sendo que a regressão definitiva gera a consequente redefinição da data-base para contagem do prazo para novos benefícios e perda de dias remidos, assim como preconiza o art. 127 da LEP. Continuando, considerando que o apenado já se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, não existindo regime mais gravoso, devem ser aplicados, no caso, os efeitos secundários da regressão de regime, com redefinição de data-base para projeção de progressão de regime e demais providências. ANTE TODO O EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial para, com fundamento nos arts. 50, 52, 118, I, e 127 da LEP, (1) JULGAR PROCEDENTE a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena em razão da falta grave praticada no dia 22/04/2019, determinando a manutenção definitiva do apenado LINDINEY PEREIRA LOUREIRO no regime, até ulterior deliberação deste juízo; FECHADO (3) sancionar o apenado com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos no período pretérito à prática do fato; fixar data da (4) 22/04/2019, prática da falta grave, como nova data-base para contagem da fração de pena necessária para auferimento de novos benefícios. (...)”

Com efeito, a materialidade da falta disciplinar restou devidamente demonstrada nos autos,
ex-vi
boletim de ocorrência policial n.º 000168/2019.103253-0 (seq. 16, fls. 04/05), bem como laudo toxicológico definitivo n.º 2019.04.000371-QUI (seq. 35.1, fls. 09/10), conforme consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), tendo em vista não terem sido transladadas todas as peças indicadas pelo agravante na interposição do recurso.

Todavia, o mesmo não pode se dizer em relação à autoria, senão vejamos:

Na cópia do registro no livro de ocorrência (ev. 35.1., fls. 06/07, autos executórios, SEEU) não há a indicação do local onde a droga supostamente teria sido encontrada na cela 06, bem como não consta o nome dos agentes penitenciários que realizaram a aludida vistoria, os quais não foram ouvidos no procedimento disciplinar, tampouco em juízo, ressaltando-se que a ocorrência da falta disciplinar imputada ao agravante não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório, razão pela qual não pode prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pelo mesmo.

De fato, a testemunha LUIS FERNANDO CARVALHO DE SOUSA referiu não ter participado da referida vistoria, pois somente levou o material apreendido até à delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência, sendo que o agravante e os demais apenados declararam não serem os proprietários da droga e não terem conhecimento a quem pertencia.

Ressalta-se que o agravante não foi ouvido em juízo, porém durante o PDP foram assegurados ao apenado o contraditório e ampla defesa, tendo sido previamente ouvido no aludido procedimento na presença de defesa técnica, mormente porque ele já se encontrava em regime fechado, sendo prescindível nova oitiva do mesmo em juízo, como bem ponderou o juízo
a quo
, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APURAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
PRESCINDIBILIDADE. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, porquanto se encontra o acórdão a quo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Evidenciado que o apenado já se encontrava em regime fechado, a realização de audiência de justificação é prescindível quando houve exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o PAD.

3. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 584.841/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Logo, não havendo provas capazes de amparar o reconhecimento da falta grave, deve ser observado o princípio da presunção de inocência. Portanto, ante a insuficiência de provas produzidas e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
,
deve-se excluir a falta grave imputada ao agravante, praticada, em tese, no dia 22/04/2019, bem como a manutenção do mesmo no regime fechado - onde já se encontrava -, a fixação de nova data-base para progressão, e ainda, a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da falta disciplinar
, restabelecendo-se o
status quo ante
.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
- PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRESCINDIBILIDADE - REJEIÇÃO. MÉRITO:
POSSE DE APARELHO CELULAR - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO.

1. A realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) é prescindível para o reconhecimento da Falta Grave, desde que o Reeducando seja ouvido pelo Juízo da Execução, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Parquet (STF, Tema nº 941 da Repercussão Geral).

2. A Falta Grave, para ser reconhecida, exige a comprovação judicial de que o Reeducando praticou a infração, devendo ser declarada a absolvição se as provas forem insuficientes, em observância ao Princípio do In Dubio Pro Reo
. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0301.16.004586-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento
para afastar a falta grave imputada ao recorrente e, por consequência, considerando que ele já se encontrava cumprindo pena no regime prisional fechado, a fixação de nova data-base para progressão, bem como a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da aludida falta disciplinar, consoante
os fundamentos acima expostos.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/05/2021